Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos (ID`s 61406199 a 61408266) juntados pelo agravado/autor em anexo às suas contrarrazões (ID 61406198). Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora